Tribunal: TCU
Processo: 001.377/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1202/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 001.377/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aldacy Monteiro Caribe (XXX.824.005-XX); Anastacio Pinheiro Dantas Filho (XXX.843.873-XX); Antonio Fernandes Monteiro (XXX.617.885-XX); Clicia Fernanda Vasconcelos Ribeiro (XXX.529.484-XX); Dimas Marcal da Silva (XXX.699.301-XX); Edmario Beserra Granja (XXX.330.963-XX); Jose Pinheiro Sobrinho (XXX.254.004-XX); Maria de Gois Melo (XXX.178.763-XX); Rosangela Maria dos Santos Brito (XXX.543.791-XX); Terezinha Mendes de Brito (XXX.630.163-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando do Exército (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.